Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. INEFICÁCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas.
2. O pedido recursal visa à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, à apreensão de passaporte e ao bloqueio de cartões de crédito do executado, sob o argumento de esgotamento dos meios executivos típicos e necessidade de efetivação da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, consistentes na suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e da pertinência entre a medida e a obrigação pecuniária executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, desde que necessárias à efetivação das decisões judiciais.
5. A aplicação do referido dispositivo exige interpretação sistemática, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e com o regime da responsabilidade patrimonial do devedor.
6. As medidas executivas atípicas possuem caráter excepcional e somente se justificam quando demonstrada resistência ilegítima do devedor, indícios concretos de ocultação patrimonial e aptidão da providência para conduzir à satisfação do crédito.
7. As providências requeridas não se prestam à imposição de sanção pessoal nem ao constrangimento do devedor dissociado de resultado prático útil à execução.
8. Na presente hipótese, embora alegado o esgotamento dos meios típicos, as medidas pretendidas não guardam relação direta com a obrigação pecuniária executada e não se mostram idôneas para assegurar o adimplemento do débito.
9. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito possuem natureza essencialmente sancionatória e potencial restritivo de direitos fundamentais, sem demonstração de eficácia para a recomposição patrimonial do credor.
10. Providências que afetam o direito de locomoção, assegurado pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal, devem ser restritas a hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica nos autos.
11. A simples frustração de tentativas de penhora não autoriza a adoção de medidas extremas quando inexistente nexo de causalidade entre a restrição pretendida e a satisfação da obrigação.
12. A decisão agravada observa os limites legais e constitucionais da atuação jurisdicional, não havendo violação ao princípio da efetividade da execução.
13. A jurisprudência do Tribunal afasta a adoção de medidas desproporcionais, ineficazes e desvinculadas do crédito exequendo em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
“1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC somente se admitem em caráter excepcional e quando guardarem pertinência com a obrigação executada. 2. É inviável a suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito quando tais medidas se mostram desproporcionais, ineficazes e desvinculadas da satisfação do crédito.”